Tribunal: TJMT
Processo: 1007397-47.2020.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007397-47.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), ANTARES GONÇALVES DE SOUZA (APELANTE), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.716.251-24 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER PEREIRA DE SOUZA - CPF: 943.305.301-04 (VÍTIMA), ANTONIO MELLO BRISCH - CPF: 411.860.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), K. O. D. S. - CPF: 052.450.501-29 (VÍTIMA), CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 052.450.471-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1) NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE O CONFORMISMO DA DEFESA TÉCNICA –
ALEGADA

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – RÉU QUE MANIFESTOU DESEJO DE APELAR – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA AMPLA
DEFESA
– MÉRITO

– 2
) ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU – PALAVRA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A AMPARAR A CONDENAÇÃO –
3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
– IMPOSSIBILIDADE – REVISADA TODA A DOSIMETRIA E CONSTATADO O ACERTO DA REPRIMENDA FIXADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Havendo
divergência de vontades entre a
defesa

técnica
e o réu acerca do intuito de recorrer, prima-se pelo
acesso à via recursal,

em observância aos princípios
da ampla
defesa, do devido processo legal
e do duplo grau de jurisdição, especialmente se o réu manifestou de próprio punho o interesse em impugnar a condenação.

2) O
reconhecimento
do acusado perante a autoridade policial, aliado as declarações harmônicas prestadas pelas vítimas e pelos policiais responsáveis pela prisão do recorrente, além da própria confissão judicial do réu, formam um conjunto probatório seguro e suficiente para estabelecer a autoria delitiva e, por consequência, a responsabilizá-lo pelo crime que lhe é imputado.

3) Em face do pedido genérico defensivo quanto ao
redimensionamento da pena aplicada ao apelante e a devolutividade da matéria a este Tribunal, foi revista toda a dosimetria da pena e constatado que o magistrado,
conforme exercício de sua
discricionariedade
vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabeleceu uma reprimenda justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso.

4) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Antares Gonçalves de Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1007397-47.2020.8.11.0055, pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por quatro (04) vezes, em concurso formal, a
pena de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime fechado, e pagamento de 2
9 (vinte e nove) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa técnica do apelante entende que não há o que impugnar em relação à sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau. Todavia,

considerando o interesse recursal do réu ao ser intimado quanto ao teor da sentença, requer
a absolvição do apelante ou redução da reprimenda imposta,
ante ao direito à autodefesa e a devolutividade da
matéria a esta Corte revisora (Id.
86623033)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer, preliminarmente, que o recurso não seja conhecido, em razão da inexistência de interesse recursal, e, no mérito, requer o seu desprovimento, com a manutenção da sentença condenatória (Id. 86623038).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Siger Tutiya, é pela rejeição da preliminar suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
defensivo (Id. 88664954).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL)

O Ministério Público, em suas contrarrazões, arguiu preliminar de não conhecimento do recurso, por entender que restaria ausente o interesse de recorrer, haja vista que apesar de o acusado ter manifestado interesse na interposição do apelo, a defesa técnica externou concordância com os termos da sentença condenatória.

Analisando detidamente os presentes autos, anoto pela analise da questão que a preliminar arguida
não merece prosperar
, senão vejamos.

Quanto à discordância entre a pretensão recursal, no âmbito penal, por parte do acusado e da defesa técnica, a matéria resultou na edição da Súmula 705, do Supremo Tribunal Federal, que preceitua que “
a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta
”.

Firmou-se na jurisprudência, o entendimento no sentido de que, em caso de conflito entre a vontade do réu e a de seu defensor, quanto à interposição de recurso e, ante a renúncia do réu ao direito de recorrer, prevalecerá a vontade do defensor, em razão do conhecimento técnico para avaliar as consequências da não impugnação da sentença condenatória.

No caso dos autos, trata-se de situação distinta, pois
ao ser pessoalmente intimado da r. sentença
,
o apelante, manifestou o desejo de recorrer do édito condenatório, consoante consta na certidão de Id.
86623031 - Pág. 20.

Desse modo, em que pese a concordância do Defensor Público quanto aos termos da sentença condenatória, entendo que,
in casu
,
à luz do princípio do
favor rei
, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
, o apelo interposto pelo acusado merece ser conhecido.

Acerca do tema, leciona
Renato Brasileiro de Lima
,
verbis:

“(...)
em sede processual penal, devido à importância dos bens jurídicos em disputa
– pretensão punitiva e liberdade de locomoção -
tanto o defensor quanto o acusado são legitimados, autonomamente, a interpor recursos
. Assim, da mesma forma que o defensor pode interpor recurso em favor do acusado, ainda que contra sua vontade, pois investido de legitimação autônoma e concorrente (ou disjuntiva) para recorrer,
o acusado também tem capacidade postulatória própria para interpor recursos no 1º grau de jurisdição, independentemente da intervenção de seu advogado
.
Firmada a possibilidade de um recurso ser interposto no processo penal tanto pelo acusado quanto por seu defensor (CPP, art. 577, caput), é natural que essa diversidade de legitimação possa dar origem à eventual discordância quanto à manifestação da vontade de recorrer
. Assim, da mesma forma que o acusado pode ter interesse em recorrer, e o advogado não, pode o defensor demonstrar interesse recursal, a despeito de eventual renúncia do acusado à faculdade de recorrer.
Para alguns doutrinadores
, pelo fato de o advogado ter melhores condições de avaliar a perspectiva de êxito do recurso, sua vontade deve prevalecer sobre a do acusado.
Outros, no entanto
, entendem que, como é o acusado que sofre os efeitos de eventual sentença condenatória ou absolutória imprópria, sua vontade deve preponderar sobre a do defensor, visto que, em certas situações, a interposição do recurso pode não lhe ser conveniente.
Sem embargo da controvérsia, o entendimento majoritário é no sentido de que, pelo menos em regra, deve prevalecer a vontade daquele que tem interesse em recorrer, privilegiando-se, assim, o duplo grau de jurisdição
.

Primeiro porque, em sede processual penal, a defesa jamais poderá ser prejudicada em seu recurso exclusivo - princípio da ‘non reformatio in pejus’ (CPP, art. 617).
Segundo porque os Tribunais Superiores admitem a concessão antecipada dos benefícios prisionais ao preso cautelar. A súmula n. 705 do Supremo Tribunal Federal consolidou esse entendimento
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de processo penal comentado – 2. ed. rev. e atual. – Salvador:
Jus
podivm, 2017, pp. 1.758/1.759).

Nesse sentido, os seguintes julgados do
Superior Tribunal de Justiça
e do e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
,
verbis:

“3. É matéria pacífica neste Tribunal e sumulada pelo Pretório Excelso que, diante da divergência entre defensor e réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição”.

(
STJ
, HC 264.249/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)
.

“
(...)
1. Diante da divergência de vontades entre a
defesa

técnica
e o réu acerca do intuito de recorrer, prevalece aquela que viabiliza o duplo grau de jurisdição e homenageia a ampla
defesa
, especialmente se, após a interposição da
apelação
de próprio punho pelo sentenciado que visa impugnar a condenação, o defensor efetivamente apresentou razões recursais tempestivas por intermédio das quais pugna pela reforma do provimento jurisdicional monocrático. Precedentes do STJ e do TJMT e doutrina. (...)”.
(N.U 0005414-79.2010.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

“(...) 1. Não há falar-se em falta de
interesse
de agir pela dissidência em relação à interposição ou não de recurso, entre
defesa

técnica
e acusado, visto que presente o binômio necessidade-adequação, primando-se pelo acesso à via recursal, independente se advindo da parte ou do advogado, em observância aos princípios da ampla
defesa
e do devido processo legal. (...)”.
(N.U 0003066-49.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida pelo Ministério Público.

(MÉRITO)

Consoante relatado, a defesa técnica do apelante entende que não há o que impugnar em relação à sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau. Todavia, o réu manifestou de próprio punho o interesse em recorrer, ao passo que, ante ao direito à autodefesa e a devolutividade da
matéria a esta Corte revisora, o douto defensor pleiteia a
absolvição do apelante ou redução da reprimenda imposta.

Infere-se do caderno informativo que
no dia
26 de novembro de 2020, por volta da 20h15, na residência das vítimas, localizada na Rua Cacilda Campanelli, distrito de Progresso, em Tangará da Serra-MT, o apelante, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com José Emerson dos Santos (morto após o fato) e um terceiro suspeito não identificado, com consciência e vontade, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e em concurso de pessoas, coisas alheias móveis consistentes em R$ 120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro, carteiras, joias, vários relógios e a chave da caminhonete Toyota Hilux pertencentes às vítimas Valter Pereira de Souza, sua esposa Luciana Ananias de Oliveira e suas filhas Kemilly Oliveira de Souza e Camila Oliveira de Souza.

Restou apurado que o apelante e José Emerson dos Santos, munidos cada um com uma arma de fogo, pularam o muro e invadiram a residência das vítimas Valter Pereira de Souza, sua esposa Luciana Ananias de Oliveira e filhas Kemilly Oliveira de Souza e Camila Oliveira de Souza, anunciaram o roubo e renderam a todos.

Ressai dos autos que o apelante e seu comparsa, após renderem as vítimas, a todo momento falavam pelo telefone celular no modo “viva voz” com um terceiro suspeito, que os orientava sobre a localização de bens naquela casa, especialmente joias e dinheiro existentes. Ato contínuo, o apelante e José Emerson reviraram a casa e subtraíram os pertences das vítimas, consistentes em R$ 120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro, carteiras, joias, vários relógios e a chave da caminhonete Toyota Hilux.

Ocorre que a vítima Luciana Ananias de Oliveira conseguiu sair da residência durante o roubo e pediu socorro aos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. Após a chegada dos militares no local do crime, foi realizado bloqueio da residência, porém os denunciados tentaram empreender fuga do local. Durante a fuga, já fora da residência, o investigado José Emerson não obedeceu as ordens de parada e apontou um revólver que trazia consigo em direção aos policiais, que reagiram imediatamente efetuando disparos.

Após lograr êxito na prisão de José Emerson, os policiais empreenderam busca pessoal e encontraram em seu poder uma arma de fogo, bem como localizaram a chave da caminhonete subtraída e o aparelho celular utilizado na comunicação com o terceiro envolvido no roubo.

Em outro local já fora da casa, o apelante também foi abordado, ao passo que fora encontrada em sua posse diversos pertences subtraídos das vítimas, como dinheiro, carteira, joias e relógios, que foram apreendidos e recuperados. Também foi localizada e apreendida a arma de fogo utilizada por ele, que fora deixada dentro da residência no momento da fuga.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por quatro (04) vezes.

1)

Do pleito absolutório.

A Defensoria Pública, invocando o efeito devolutivo, busca de modo genérico a absolvição do apelante.

No entanto, após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (Id. 86617974 - Pág. 1), boletim de ocorrência (Id. 86617992 - Págs. 1/5), termo de exibição e apreensão (Id. 86617975 - Pág. 1), termos de reconhecimento de pessoa (Id. 86617981 - Pág. 1 e 86617982 - Pág. 1), e relatório policial (Id. 86617998 - Págs. 20/21).

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

O
apelante
, na fase inquisitiva, se reservou no direito de se manifestar somente em juízo.
Na fase judicial, confessou a prática delitiva
, afirmando que, de fato, praticou o delito de roubo circunstanciado em face das vítimas. Salientou que se encontrava armado e estava acompanhado por um indivíduo que, após se ausentar da residência, acabou sendo morto pela Polícia Militar.

Afirmou que após ter sido abordado pela Polícia, os objetos das vítimas que estavam em seu poder foram recuperados. Por fim, consignou que não foi violento durante a prática delitiva (trechos extraídos da sentença – Id. 86622996 - Pág. 7).

A corroborar a confissão judicial do acusado, a vítima
Valter Pereira de Souza
, ao ser inquirida sobre os fatos, na fase extrajudicial, consignou:

“(...) QUE ontem, por volta das 19h:30min, logo após chegar de casa, sentou na área da casa para assitir o jornal pelo computador, quando ouviu um barulho e imediatamente dois homens entraram e anunciaram o assalto, colocando o declarante deitado, de braços abertos, olhando para o solo; QUE o declarante deu um grito, para que sua esposa ouvisse, pois ela estava no fundo da área (em frente à caminhonete) no momento em que os dois suspeitos entraram; QUE quando estava deitado, ouviu o barulho do portão e percebeu que sua esposa havia saído da casa; QUE então os suspeitos começaram a pedir dinheiro, jóias e a chave da caminhonete; QUE o declarante informou o local da chave da caminhonete e os suspeitos a pegaram; QUE durante a ação criminosa os suspeitos falavam ao telefone com outra pessoa no viva voz pedindo jóias e dinheiro; QUE as duas filhas do declarante estavam na residência, sendo que uma estava nua no banheiro e a outra no quarto; QUE um dos suspeitos ficou cuidando do declarante e o outro se deslocou até o banheiro e colocou ela no quarto junto com a outra filha e deixou que ela se trocasse; QUE o suspeito revirou o quarto das filhas e pegou alguns relógios, deixando-as dentro do cômodo; QUE o suspeito revirou também os outros cômodos da casa; QUE a todo momento um suspeito ficou com o declarante e o outro suspeito ficou revirando a casa; QUE o terceiro envolvido passava todas as informações pelo celular, orientando os dois suspeitos a procurar por joias no guarda roupa afirmando que lá iria encontrar dinheiro e jóias; QUE os suspeitos pressionavam o declarante atrás de jóias e dinheiro; QUE durante toda a empreitada criminosa, os suspeitos apontavam duas armas de fogo, aparentando ser revólver, pois era curta; QUE um dos suspeitos ouviu o barulho no portão e ao avistar pela janela disse: "e sujou" e começaram a ficar desesperados; QUE neste momento um dos suspeitos disseram: "vamos se entregar, não nós vamos se entregar" e o outro disse: "não, nós não vamos nos entregar não"; QUE em seguida um suspeito acabou deixando uma arma de fogo em cima da mesinha, pularam a janela e correram; QUE o outro suspeito levou consigo a arma de fogo; QUE imediatamente as filhas do declarante fecharam a casa e somente deu para ouvir o disparo de arma de fogo; QUE o declarante afirma que não olhou para o rosto dos suspeitos, pois em nenhum momento eles permitiram que isso fosse feito; QUE por tal fato o declarante diz que não é possível realizar o reconhecimento, uma vez que durante o roubo permaneceu deitado olhando para o solo; QUE o declarante afirma que um suspeito usava uma botina preta e era magro e o outro usava uma sapatilha da cor clara; QUE o suspeito da botina era o que ficou cuidando do declarante (...)”.
(Id. 86617978 - Pág. 1/2)

Em juízo,
Valter Pereira de Souza
foi novamente ouvido, ao passo que confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial. Sustentou que no dia dos fatos, estava em sua residência na companhia de sua esposa e filhas, momento em que dois indivíduos armados adentraram no imóvel e anunciaram o assalto, colocando a arma de fogo em sua cabeça e sua esposa, que estava na frente da residência, conseguiu fugir e acionar a Polícia Militar.

Por outro lado, afirmou que um indivíduo, a todo o momento, permaneceu consigo e com as suas filhas, enquanto o outro vasculhou a residência a procura de dinheiro e bens de valores.

Esclareceu que após subtraírem os objetos e perceberem a presença da Polícia Militar, os indivíduos se ausentaram da residência, todavia, um deles foi alvejado e faleceu no local e o outro, ora apelante, foi preso. Por fim, afirmou que os objetos subtraídos pelos assaltantes foram recuperados pela Polícia Militar e devidamente entregues
(trechos extraídos da sentença Id. 86622996 – Págs. 4/5).

Por sua vez, a vítima
Camila Oliveira de Souza
, ao ser ouvida em juízo, afirmou que na data dos fatos estava em sua residência, quando dois indivíduos armados adentraram no imóvel, os renderam e, enquanto um deles ficou monitorando as vítimas, o outro vasculhou o imóvel à procura de objetos de valor para serem subtraídos.

Sustentou que após a chegada da Polícia Militar, os indivíduos se ausentaram da residência, todavia, um deles foi preso e outro acabou falecendo
(trechos extraídos da sentença Id. 86622996 – Pág. 5).

Convém ressaltar que, na fase extrajudicial, a vítima Camila reconheceu o apelante como um dos autores do roubo ocorrido em sua residência (Id. 86617980 - Pág. 1/2), assim como sua irmã
Kemilly Oliveira De Souza
(Id. 86617979 – Págs. 1/2).

Como se vê,
além da própria confissão do apelante, as vítimas reconheceram o apelante como um dos autores do delito
, de modo que o pleito absolutório não tem sustentação nos autos.

Ademais, o caso em questão não viceja nenhum elemento que faça presumir que as vítimas estivessem falseando a verdade com o intuito de prejudicar o apelante ou que suas declarações sejam infundadas.

É cediço que, nos delitos de roubo, praticados, via de regra, sem a presença de outras pessoas, esse dado de prova é de especial importância, pois a pessoa que sofreu violência ou grave ameaça tem melhores condições de apontar o verdadeiro culpado. Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – RECONHECIMENTO DO APELANTE EFETUADO PELAS VÍTIMAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos. Além disso, sua condenação está embasada no acervo probatório, mormente nas declarações e no reconhecimento, efetuados pelas vítimas, que firmemente o apontaram como um dos autores do crime narrado na denúncia, cabendo destacar, ademais, que as palavras dos ofendidos foram corroboradas por outros elementos de prova produzidos durante a instrução processual”.

(TJMT, Ap 46074/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL (...) PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS, CONFIRMADA PELO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELAS VÍTIMAS E PELOS RELATOS JUDICIAIS DELAS E DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS – CONDENAÇÃO MANTIDA (...) Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória para qualquer um dos pleiteantes, na hipótese em que há confissão extrajudicial de um deles corroborada pelos reconhecimentos pessoais materializados pelas vítimas em desfavor de ambos, os quais são corroborados não só por suas próprias declarações em juízo, mas também pelos ricos depoimentos judiciais dos policiais que atuaram nas diligências investigativas. (...)”.

(TJMT, Ap 126036/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Não obstante, convém ressaltar que as declarações das vítimas estão em consonância com os depoimentos prestado pelas testemunhas
Marcelo Francisco de Oliveira
e
Natan Vieira Alves
, Policiais Militares que atenderam a ocorrência e realizaram a detenção do apelante em poder da
res furtiva
logo depois do crime.

Sendo assim, necessário destacar que as declarações de agentes policiais gozam de presunção de legitimidade, ainda mais quando não há
contradição entre eles, na narração do ocorrido, e o testemunho em juízo ratifica os fatos.

Ademais, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Nesse sentido, ainda, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas desse egrégio Tribunal de Justiça, o qual prevê: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Assim, restou comprovado o envolvimento do apelante na prática delitiva, consoante demonstrado alhures, tornando-se impossível a absolvição pretendida, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

2)

Da revisão da dosimetria da pena.

Por conseguinte, a defesa pede, também de modo genérico, o redimensionamento da pena aplicada ao apelante, sem tecer maiores considerações, razão pela qual, ante a devolutividade da matéria a este Tribunal, irei revisar toda a dosimetria da pena.

Pois bem. É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado,
na primeira fase da dosimetria
, considerou como desfavoráveis ao apelante os
antecedentes
e as
circunstâncias do delito
, razão pela qual fixou a pena-base em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Quanto às
circunstâncias do crime
, considerou o magistrado que o delito foi praticado em concurso de agentes, deixando de ponderar essa ocorrência como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria para considerar como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo.

O procedimento de migração está disciplinado e autorizado pelo
enunciado n. 32
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais
”.

Cuida-se da observância e aplicação do chamado princípio da migração de uma das majorantes do roubo, constantes do art. 157, § 2º, do CP. Assim, está justificada a valoração negativa das circunstâncias do delito.

Pela mesma forma, utilizou-se de fundamentação idônea o magistrado ao considerar desfavoráveis
os antecedentes
do apelante, tendo em vista existirem quatro condenações definitivas em desfavor do réu.

Dessa forma, utilizou-se o magistrado de três delas como maus antecedentes e uma a título de reincidência.

Eis o que pontuou o magistrado,
verbis:

“Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu possui quatro (04) condenações transitadas em julgado, sendo que, embora todas elas constituam a reincidência, nesta fase dosimétrica serão utilizadas três (03) delas como maus antecedentes, razão pela qual, passo a individualizá-las:

A primeira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 96181, que tramitou no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, o réu foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, § 2º, inciso I e II do CP c/c artigo 14 da Lei nº 10.826/03, cujo trânsito em julgado se deu em 10/12/2010.

A segunda, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 295127, que tramitou no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e II do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 16/04/2015.

A terceira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 176766, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, o réu foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, § 2º, incisos I e II do CP c/c artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, cujo trânsito em julgado se deu em 31/08/2018”.

(Id. 86622996 - Págs. 9/10).

A jurisprudência é uníssona no sentido de que, cuidando-se de réu com
duas
ou mais
condenações
anteriores, é lícito a utilização de uma delas a título de maus
antecedentes
e as outras como
reincidência
.

A par desses fundamentos, vejo ser idônea a fundamentação utilizada para o desfavorecimento das circunstâncias judiciais e o incremento sob a pena-base.

Entendo, pois, que a fundamentação é idônea para justificar a elevação da pena-base no patamar fixado, haja vista que a lei não estabeleceu limites fixos para o aumento na primeira fase de individualização da pena, conforme jurisprudência das Cortes Superiores, de modo que a ponderação das circunstâncias judiciais não reflete um simples cálculo aritmético, mas sim o exercício da prudente avaliação do julgador, no exercício de sua discricionariedade vinculada, limitada às balizas da pena abstratamente cominada ao tipo legal infringido, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Eis os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“
(...) 3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (...)”.
(AgRg no AREsp 1774511/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria é garantida ao julgador, sem a fixação de critério aritmético. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Na hipótese, não há manifesta desproporcionalidade no aumento da pena-base, fixada um ano acima do mínimo legal, se considerados os patamares mínimo e máximo previstos para o tipo penal, eis que fundamentado na prática do delito mediante concurso de agentes. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC 604.371/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 03/02/2021)

Por conseguinte,
na segunda fase da dosimetria
, também agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mas fazer preponderar a agravante, ante a constatação de ser o apelante reincidente específico, além de multireincidente.

Nesse caso, o magistrado utilizou-se do Enunciado nº 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal, que estabelece que: “
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
” e majorou a pena intermediaria em 1/9 (um nono), fixando-a em 06 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, acertadamente.

Por fim, na
terceira fase da dosimetria
, não incidiram causas de diminuição da pena. Por outro lado, fora reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo). Justificou o magistrado que o uso do artefato foi amplamente demonstrando nos autos pelas vítimas, testemunhas e confissão do próprio réu.

Assim, o magistrado aumentou a pena intermediaria 2/3 (dois terços), alcançando o
quantum
de 10 (dez) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

É cediço que a prática do crime de
roubo
, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, após a vigência da Lei n. 13.654/2018, demanda a incidência do
aumento
na fração de 2/3 (dois terços), assim agiu com o acerto o sentenciante.

Ainda na terceira fase dosimétrica, constatou o magistrado a incidência da causa de aumento prevista no art. 70, primeira parte do Código Penal – concurso formal de crimes – e, considerando que o delito foi praticado em detrimento de 04 (quatro) vítimas, acertadamente majorou a pena na fração de 1/4,
fixando a reprimenda definitiva em 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Acerca da fração utilizada para exasperar a pena em razão do concurso formal de delitos, utilizou-se do Enunciado nº 35 deste Tribunal de Justiça, que estabelece que: “
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”.

Por derradeiro, estabeleceu o magistrado o pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso, em proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada.

E, considerando a reincidência do apelante, bem como, o
quantum
da pena aplicada, fixou o regime inicial fechado para início de cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Desse modo, após revisão da sentença, vejo que foi proferida de maneira adequada, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria da pena do apelante.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Antares Gonçalves de Souza,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021